Tribunal: TJSP
Processo: 1005659-29.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termo do art. 85, § 2o, do CPC – Valor adequado ao caso concreto - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005659-29.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes LUIZ
GONZAGA MENEZES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ GONZAGA DE
MENEZES SILVA ME, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE ARARAS E
REGIÃO SICOOB UNIMAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005659-29.2018.8.26.0038 -Voto no 48448
2
VOTO No: 48448
APEL.No: 1005659-29.2018.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APTES. : LUIZ GONZAGA MENEZES SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) E OUTRO
APDA. : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS
DE ARARAS E REGIÃO SICOOB UNIMAIS
“JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de Crédito Bancário
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 15% (quinze
por cento) do valor da causa, nos termo do art. 85, § 2o, do CPC
Valor adequado ao caso concreto - Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra a apelada, alegando, em
síntese, que: não pode concordar com a constrição
do seu veículo; requer a descaracterização da
mora; os juros são abusivos; o valor dos
honorários advocatícios é exagerado.
Beneficiários da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões
argumentando que devem ser afastadas as alegações
de excesso de penhora e impenhorabilidade; não há
que se falar em descaracterização da mora; os
juros não sofrem limitação; a verba honorária deve
ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, observa-se que houve a
desistência da penhora do veículo, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005659-29.2018.8.26.0038 -Voto no 48448
3
determinado o levantamento da constrição pelo MM.
Juiz “a quo” (fls. 155 e 165), nada havendo que se
determinar nesse sentido.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 3,49%
a.m. e 51,82% a.a. (fls. 55 da execução em
apenso).
As
instituições
financeiras,
ou
equiparadas, não se submetem à limitação de juros
da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF (que,
além de não ser autoaplicável - Súmula vinculante
no 7 do STF - encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
De acordo com a lição de RIZZATTO
NUNES, “as instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites do art. 591 do novo CC” (“OS
JUROS E O DIREITO DO CONSUMIDOR” in Jornal Tribuna
do Direito
pág. 08
março/2005
São Paulo),
não havendo que se falar em limitação, devendo,
portanto,
prevalecer
a
taxa
estabelecida
no
contrato, até o vencimento.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
descaracterização da mora (Resp no 1061530/RS, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005659-29.2018.8.26.0038 -Voto no 48448
4
Seção, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 22.10.08).
De
igual
modo,
não
merece
acolhimento o pedido de redução do valor dos
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
da causa.
Isto porque, o valor fixado deve
observar: “I - o grau de zelo do profissional; II
- o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
Portanto, o valor arbitrado pelo MM.
Juiz
“a
quo”
se
adequa
aos
parâmetros
estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC e deve ser
mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 17% (dezessete por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma processual.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator